Tribunal: TJMT
Processo: 1010554-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010554-96.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): FERNANDO MARQUES DE CAMPOS- DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): WILLIAN FELIPE DA SILVA PENICHE
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WILLIAN FELIPE DA SILVA PENICHE contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 222012), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois o fato do paciente responder a ação penal por homicídio qualificado (Código 205350/Comarca de Sorriso) “não faz emergir sua recalcitrância criminosa e sua periculosidade”; 3) não teria sido observada a Recomendação no 62/20 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade processual ao paciente “com ou sem aplicação de medidas cautelares distintas da prisão” (ID 42797957), com documentos (ID 42797958/ ID 42797967).
Relatos.
Em 30.1.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]. Infere-se do auto de prisão que o Indiciado foi detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP. Consta laudo preliminar do laudo preliminar da droga apreendida fls. 10/11.
Com relação à alegação da Defesa de relaxamento da prisão, tenho que a mesma não merece prosperar, uma vez que há entendimento em sentido oposto, conforme já decidiu a 2a Turma do STF no HC 127457 em 09/06/2015, de que no caso de flagrante de crime permanente, é possível a realização de busca e apreensão sem mandado judicial.
Sendo assim homologo a presente prisão em flagrante. [...]. O detido responde a ação penal 205350 da 1a Vara Criminal desta Comarca, acusado de homicídio duplamente qualificado, estando em liberdade desde 09/04/2019, tendo sido detido agora na posse de 14 (quatorze) trouxinhas de substância análoga a maconha, após conversa pelo whatsapp com usuário, constando ainda dos autos (B.O de fls. 26/28) que confessou a traficância, justificando possuir dívida de droga a ser quitada. Além disso declara estar desempregado. Assim, este Juízo entende insuficientes, pelo menos neste momento, a fixação de cautelares diversas da prisão.
Em que pesem as razões da Defesa, tenho que a prisão em flagrante do detido dever ser convertida em preventiva, considerando-se todas as peculiaridades do caso.
O crime ora imputado ao indiciado é, ao menos em tese, doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
E mais, segundo determina o artigo 312 do CPP, in verbis:[...].
Efetivamente, máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica do cronograma delituoso, inferindo-se a gravidade concreta da infração penal retratada.[...].
Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do detido, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAN FELIPE DA SILVA PENICHE, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – Sistema Primus/ Código 221285)
Em 15.4.2020, ao receber a denúncia, indeferiu novo pleito revogatório da custódia preventiva, bem como de substituição por prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:
“[...] O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.
Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. [...].
No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito presente e da pessoa do acusado, que também figura como réu na ação penal cód. 205350, acusado de homicídio duplamente qualificado, estando em liberdade provisória desde 09/04/2019, tendo sido detido agora na posse de 14 (quatorze) trouxinhas de substância análoga a maconha, constando ainda no boletim de ocorrência que confessou a traficância, justificando possuir dívida de droga a ser quitada.
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. [...].
Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.
Noutro norte, em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de liberdade e prisão domiciliar de presos cautelares e condenados, como é o caso dos autos.
De saída já coloco que, como forma de retardara expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados.
Fato que, por si só, demonstra que nenhuma providência se faz necessária, porque os presos já estão em uma espécie de "quarentena forçada”, isoladas. Basta que a Direção do estabelecimento tome cautelas para impedir o ingresso na unidade de mulheres contaminadas, proibindo as visitas e exigindo exame negativo de coronavírus para os novos presos. Enfim, é suficiente fazer um controle, como já tem sido feito pela direção do CRS.
Destaque-se, ainda, que o sistema prisional nacional sempre contou com problema da transmissão de doenças entre os presos, não é segredo para ninguém que vários presos são portadores de doenças contagiosas e nem por isso foram tomadas providências mais drásticas.
Além do mais, a Defesa não demonstrou que o acusado se encontra em qualquer grupo da população mais vulnerável ao vírus ou que é imprescindível para os cuidados do filho, considerando ainda que uma das medidas de prevenção a doença é justamente o isolamento social, e levando em consideração a gravidade concreta dos fatos narrados, entendo que, ao menos por ora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. [...].
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória e de prisão domiciliar veiculados pela defesa da denunciado Willian Felipe da Silva Peniche.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito- Código 222012/Comarca de Sorriso)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativo de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraído da apreensão de 14 (quatorze) trouxinhas de maconha, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde ação penal por homicídio qualificado (Código 205350/Comarca de Sorriso).
Todavia, a quantidade apreendida [66,65g de maconha] não se mostra expressiva, a ponto de evidenciar potencial gravidade da conduta (STJ, HC no 558.351/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.3.2020).
Por outro lado, a anotação criminal pretérita [homicídio qualificado] afigura-se insuficiente para indicar habitualidade delitiva, ao considerar que, naquela ação penal, a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso pugnou pela absolvição sumária do paciente justamente por precariedade das provas quanto à autoria delitiva (Sistema Primus/ Código 205350/Comarca de Sorriso).
Nesse quadro, convém o juiz avaliar se medidas restritivas, de natureza inibitória e/ou proibitiva, são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional da prisão (STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).
Ponderadas suas condições pessoais [primariedade e endereço certo no distrito da culpa – rua Nevada, no 1663, bairro Jardim Tropical, Sorriso/MT – ID 42797958], a natureza e quantidade da droga apreendida [66,65g de maconha] e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:
“A quantidade de drogas apreendida (70,36g de maconha) não se mostra significativa para justificar o total afastamento do paciente do meio social de forma antecipada, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa). Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau.” (HC no 554.523/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO